Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715420-97.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO PEREIRA DE JESUS APELADO: EZIO TEODORO DE RESENDE D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante quanto à petição de ID 38567104. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator